Tribunal: TJES
Processo: 5014474-16.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014474-16.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: APARECIDA DA PENHA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014474-16.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: APARECIDA DA PENHA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRECARIEDADE DO SERVIÇO INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA DE PERMANÊNCIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PACTO DE FIDELIZAÇÃO E RESPECTIVO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 58, §2º DA RES. 632/2014 DA ANATEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que a condenou à restituição em dobro do montante cobrado a título de multa rescisória, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 4.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Apesar de dispensável, adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “ [...]
Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva restituição de valores e indenização por danos morais. Sustenta, em síntese, que contratou o serviço da requerida consistente em internet. O contrato tinha vigência de um ano, contudo, o serviço não funcionou a contento, quando solicitou o cancelamento do contrato, foi informada que tal deveria ocorrer no prazo de 7 dias. Serviço foi cancelado mas foi cobrado uma multa de fidelidade no valor de R$570,41.
[...]”.

(3). No mérito, em que pese sustente a Recorrente a regularidade da cobrança de multa rescisória em razão do rompimento antecipado do contrato (antes de transcorrido o período de fidelização aderido pela consumidora), observo no caso em tela que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade da cobrança da multa em razão da quebra de suposto contrato de permanência (ônus que lhe competia, na forma do art. 14,
§3
º, I, CDC), deixando de comprovar a licitude de sua conduta ao deixar de apresentar os termos do negócio jurídico entre as partes realizado (seja por meio de documento firmado fisicamente, seja por gravação referente ao aceite da oferta pelo consumidor). Desse modo, desconhecem-se os termos e condições da celebração do vínculo, inclusive se fora cientificada a Recorrida quanto à existência de pacto de permanência, com violação do direito básico do consumidor à informação (art. 6º, III, CDC) e tornando, ademais, inaplicável a multa pela inexistência de demonstração do pacto de permanência e do benefício econômico auferido pela consumidora (devendo a multa aplicada guardar estrita proporção com o benefício concedido, nos termos do art. 57 da Res. 632/2014 da ANATEL).

(4). Não bastasse isso, verifico também que restou deflagrada falha na prestação do serviço de responsabilidade da Recorrente, consubstanciada na precariedade do sinal do serviço de internet, conforme adequadamente demonstrado pela consumidora a partir dos documentos juntados em ID de origem 47295782.

(5). Nesse sentido, considerando a flagrante ilicitude da cobrança ora impugnada, bem como diante da prestação precária do serviço contratado, não merece reparos a r. sentença, inclusive no capítulo referente à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em patamar compatível com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser mantido o
quantum
fixado em sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)